Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704086-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA BOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA RODRIGUES SANTANA (executada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703429-48.2017.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA BOA, na qual manteve a penhora realizada em sua conta poupança. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 17/04/2024, conforme certidão de ID 57330580. Na petição juntada ao ID 57335235, a agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível o ato pretendido(sustentação oral) no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator